Tribunal: TJSP
Processo: 2250520-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c/c dano moral – Recurso interposto contra decisão interlocutória que rejeitou preliminar de incompetência absoluta em razão da matéria – Causa de pedir fundada na alegação de vício social a ensejar o reconhecimento da nulidade do ato de inclusão dos autores nos quadros societários da sociedade ré – Competência da Justiça Estadual –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c/c dano moral – Recurso interposto contra decisão interlocutória que rejeitou preliminar de incompetência absoluta em razão da matéria – Causa de pedir fundada na alegação de vício social a ensejar o reconhecimento da nulidade do ato de inclusão dos autores nos quadros societários da sociedade ré – Competência da Justiça Estadual – Precedentes – Questão já apreciada nos autos de reclamação trabalhista que reconheceu sua incompetência para declarar a nulidade de sociedade comercial ou determinar a exclusão do empregado do quadro societário – Decisão mantida – Recurso desprovido.